Tribunal: TCU
Processo: 043.539/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 74/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39 da Lei 8.443/92, c/c o art. 143 do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, e em adotar a seguinte medida, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.539/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Américo Maciel Filho (XXX.221.782-XX); Tereza Cristina Menezes Melo Bezerra (XXX.958.415-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Medida: 1.7.1. Ordenar à Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais que encaminhe ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da AGU, com ciência à Conjur/TCU, as informações necessárias ao acompanhamento do Processo 006.680746.2014.4.01.0000, da Justiça Federal/DF, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1a Região.